Tribunal: TJMT
Processo: 1032916-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032916-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 704.233.431-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SIBELLY EDUARDA MACHADO MORAIS - CPF: 704.569.221-80 (TERCEIRO INTERESSADO), STHEFANIE NICOLLE DE JESUS SANTOS - CPF: 068.921.561-42 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal.
Habeas corpus.
Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Circunstâncias favoráveis à paciente. Substituição por medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares alternativas à prisão.

II. Questões em discussão

1) nulidade da busca domiciliar; 2) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A alegação de nulidade da busca domiciliar não pode ser conhecida pelo Tribunal por não ter sido submetida ao juízo natural, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, com base na diversidade de drogas apreendidas, confissão extrajudicial da paciente e apreensão de apetrechos típicos da traficância.

3. As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão”.

4. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a inexistência de reiteração criminosa, as condições pessoais da paciente [sem registro criminal, endereço certo e emprego lícito], a quantidade total de entorpecentes apreendida (aproximadamente 32g) e a excepcionalidade da segregação, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida em parte e concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento

1. A nulidade da busca domiciliar deve ser inicialmente apreciada pelo juízo natural, sob pena de supressão de instância.

2. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos do caso.

3. A primariedade [inexistência de qualquer outro registro criminal], o endereço fixo, trabalho lícito e a pequena quantidade de droga apreendida autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 658.143/BA, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a T., j. 21.5.2021; STJ, RHC 213.929-MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., j. 3.4.2025; STF, HC 127.823, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 23.6.2015; STJ, RHC 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a T., j. 22.2.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1032916-19.2025.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

STHEFANIE NICOLLE DE JESUS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
STHEFANIE NICOLLE DE JESUS SANTOS
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE no 1010739-49.2025.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 - (PJe 1010739-49.2025.8.11.0004 - ID 208515751).

O impetrante sustenta que: 1) a busca domiciliar seria nula porque os agentes policiais teriam adentrado na residência da paciente sem investigação prévia e sem mandado judicial; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primária e não se dedicar a atividades criminosas; 4)

as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja “relaxada” ou revogada a prisão preventiva mediante aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (ID 316659382), com documentos (ID 316659383).

O pedido liminar foi indeferido (ID 317461870).

O Juízo singular prestou informações (ID 318821930).

A i 13a. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADA SUSPEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 320486886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 18.9.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre os autuados, já que todos os autuados foram flagrados no local, cada qual de posse de determinada quantidade de drogas que, pelas circunstâncias (invólucros devidamente separados, indivíduos não qualificados no local que, ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga, variada qualidade de drogas, petrechos para a separação de drogas e posse de objetos que – suspeita-se – foram trocados por usuários por drogas vendidas pelos autuados) eram destinadas à comercialização.

A autuada STHEFANIE, além de ser a responsável pela residência onde foram encontradas diversas qualidades de drogas, ainda confessou tacitamente a prática do crime, ao narrar à autoridade policial que encontra-se em tal atividade “desde sempre”. A autuada SIBELLY, malgrado tenha alegado que só teria passado no local para descansar, também fora encontrada de posse de drogas e, além disse, pelo depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, tinha um quarto à si destinado no local. Por fim, em relação ao autuado MÁRIO, este afirmou cabalmente que não encontrava-se no local para adquirir drogas, sendo possível então inferir que estava ali para dar suporte à atividade exercida pelas agentes do sexo feminino.

A sinalagma de atuação entre os agentes demonstra, também, a união de esforços para o exercício de referida ilícita atividade.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.

O delito ora imputado aos autuados é punido com pena de reclusão de mais de 04 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar. [...]

Porém, pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva das autuadas STEPHANIE e SIBELLY. [...]

Apesar da autuada STEPHANIE não deter registros criminais pretéritos, sua própria oitiva administrativa demonstra que encontra-se ela no mundo do crime há considerável tempo. A própria autuada, só ser questionada sobre o tempo que exerce a comercialização de drogas, narrou que "sei lá, já tem tanto tempo, desde sempre". Portanto, ainda pela garantia da ordem pública e para evitar a continuidade delitiva e a prática de novos delitos, necessária é a custódia cautelar.

Ademais, no caso dos autos, verifica-se que o delito imputado aos indiciados é o de tráfico de drogas. [...]

Partindo de tal premissa, é de se concluir – e diga-se de passagem tal não é uma mera ilação – que estando as autuadas em liberdade, haverá um maior estímulo para que ele continue em sua empreitada criminosa, posto que por ele poderia ser inferido que, sendo solto, ineficaz é o Estado para combater as praticas as quais estava ele afeto, o que, indubitavelmente, é um fomento para a continuidade das atividades.

Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, decreto a prisão preventiva de STHEFANIE NICOLLE DE JESUS SANTOS e SIBELLY EDUARDA MACHADO MORAIS, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
(Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – Pje 1010739-49.2025.8.11.0004, ID 208517130)

Pois bem.

A tese de ilegalidade das provas decorrente da busca domiciliar não foi apresentada perante o Juízo singular, notadamente porque a denúncia sequer fora oferecida (Sistema PJE) e o inquérito policial ainda se encontra sob jurisdição do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá.

Registre-se que o exame sobre eventual ilegalidade da busca domiciliar pelo Tribunal, antes do juiz natural ter conhecimento da matéria, caracterizaria indevido
“tratamento inaugural per saltum”
(STJ, AgRg no HC 658.143/BA – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF1 – 21.5.2021; TJMT, ED 1020167-38.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – p. 11.3.2024).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“1. A alegação de nulidade da prisão por ausência de justa causa para abordagem e busca domiciliar deve ser previamente submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”
(HC 1015554-04.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - 6.6.2025)

Nesse ponto, a matéria não deve ser conhecida, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, por supressão de instância.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
consubstanciada nas apreensões de 1 (uma) porção de cocaína, com peso estimado em 0,314g (trezentos e quatorze centigramas), 8 (oito) porções de maconha, quantificados em 30,078 (trinta gramas e setenta e oito decigramas), 2 (duas) porções de pasta base de cocaína, contendo 1,66g (um grama e sessenta e seis centigramas), vários plásticos do tipo “
zip lock
”, R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) e uma balança de precisão e em razão da paciente ter afirmado, em seu interrogatório extrajudicial, que pratica comercialização de entorpecente “
desde sempre
” (Pje 1010739-49.2025.8.11.0004, ID 208457451)

A diversidade de
drogas, a localização de apetrechos comumente utilizado no tráfico, bem como o contexto da prisão da paciente [denúncias prévias sobre a prática de tráfico de drogas no local e confissão de que pratica a comercialização de entorpecentes “desde sempre”] demonstram a “
periculosidade social
” da paciente, a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 1.012.194/SP, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025).

Logo, o ato constritivo encontra-se fundamentado de forma idônea.

Todavia, a paciente é jovem (21 anos de idade), não possui qualquer outro registro criminal (Sistema PJe e ID 208464013 do PJe 1010739-49.2025.8.11.0004), tem endereço certo no distrito de culpa [casa alugada na
Rua Bororos, corredor ao lado do pregão, 3a kitnet de trás pra frente, Bairro Cidade Velha, Barra do Garças/MT
] e trabalho lícito [Studio Pet (Rua Raimundo Melo) e Emporio Pizzaria].

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC no 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 22.2.2021).

Ademais, as circunstâncias do suposto tráfico [quantidade de entorpecentes apreendida não é elevada - 0,314g de cocaína, 30,078g de maconha e 1,66g de pasta base de cocaína - montante que, embora suficiente para caracterizar o delito em tese, está muito aquém dos volumes habitualmente encontrados em operações que visam desarticular organizações criminosas dedicadas ao narcotráfico em escala significativa. Esta circunstância, somada à primariedade da paciente e à completa ausência de registros criminais anteriores, “
não se mostram [...] razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter a ora postulante sob o rigor da cautela pessoal mais extremada
” (STJ, RHC no 213929-MT – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma, 3.4.2025).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a inexistência de reiteração criminosa, as condições pessoais da paciente [sem registro criminal no Brasil, endereço certo e emprego lícito],
a quantidade total de entorpecentes apreendida (aproximadamente 32g)
e a excepcionalidade da segregação, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...].”
(HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 15.2.2023)

Nesse quadro, a paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
à ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
] para a expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025